Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1020012-40.2020.811.0000
Recorrente: ELIAS JORGE
Recorrido: BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75925450) interposto por ELIAS JORGE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 71131495).
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 12/02/2021 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo.
Quando da interposição do Agravo de Instrumento houve pedido para concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, logo em seguida, o recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal (id. 58273966), tornando inócua a pretensão e análise se, para o caso, restaram preenchidos os requisitos à concessão de tal benesse.
Interposto o recurso especial, a certidão de id. 76091964 noticia a ausência do pagamento das custas judiciais (preparo recursal)
Desta feita, tem-se que o art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça